Tribunal: TJMT
Processo: 1003674-19.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003674-19.2019.8.11.0002
RECORRENTE: JAKELINE GOMES DIAS BENEVIDES
RECORRIDOS: ORLEANS EMPREENDIMENTO LTDA. E CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 49381460) interposto por JAKELINE GOMES DIAS BENEVIDES com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 40826796):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA CONDOMINIAL – CULPA PELA RESOLUÇÃO DO CONTRATO – COMPRADORA – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – SÚMULA 543 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESTITUIÇÃO COM RETENÇÃO DE 20% DO VALOR PAGO PELA COMPRADORA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – De acordo com o enunciado da Súmula de n. 543 do Superior Tribunal de Justiça, a culpa do comprador enseja o reconhecimento do direito de retenção parcial das prestações pagas às vendedoras antes da resolução do contrato de compra e venda de imóvel.
II – A jurisprudência do Superior Tribunal e Justiça considera válida a retenção de 10% a 25% do montante adimplido pelo comprador, a depender das circunstâncias evidenciadas no caso concreto.
III – Ausente o ato ilícito, não há que se falar na responsabilização civil do fornecedor”. (N.U 1003674-19.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 17/06/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 41882492), estes foram rejeitados no acórdão de id 46170966.
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, interposta por ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA e CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., reformou a sentença que, nos autos de “Ação de Rescisão Contratual”, proposta por JAKELINE GOMES DIAS BENEVIDES, havia julgado parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “declarar rescindido” o contrato celebrado entre as partes, condenando as rés à restituição da integralidade do valor pago pela autora, além do pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de compensação por danos morais, tão somente para afastar a indenização por danos morais e determinar a retenção, pelas rés, de 20% (vinte por cento) do valor adimplido pela autora.
A Recorrente alega violação aos artigos 475 e 476, do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “resolvida a relação obrigacional por culpa das recorridas que não cumpriram com a sua obrigação, as partes envolvidas deverão retornar ao estágio anterior à concretização do negócio, cabendo o reembolso da integralidade das parcelas já pagas à recorrente, acrescido do dano moral, em face da ilegalidade da negativação do nome da recorrente”. (id 49381460 - p. 11)
Assevera que “(...) como no caso dos autos a rescisão foi motivada pelo atraso das obras e não previsão de entrega à época, fica evidente que o inadimplemento contratual foi motivado pelas promitentes vendedoras, ora recorridas”. (id 49381460 - p. 12)
Afirma que “(...) não existem quaisquer fundamentos para a reforma da sentença de piso, que afastou a indenização por danos morais e determinou a retenção, pelas recorridas, de 20% (vinte por cento) do valor adimplido pela recorrente, pois as obras do imóvel estão paradas a mais de 2 (dois) anos, sendo que inexiste qualquer obra civil, tampouco energia elétrica no local”. (id 49381460 - p. 13)
Salienta que “(...) resta evidenciado que o v. acórdão objurgado destoa do entendimento majoritário desta Colenda Corte. Aliás, o próprio contrato em questão prevê que os valores serão integralmente devolvidos nos moldes do que preceitua a cláusula 5.6.2, atualizados pelo IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado) conforme previsto cláusula 3.1, ‘b’ do contrato que ora se rescinde, bem como a incidência de juros de 1% a.m, quando a culpa for imputável às recorridas”. (id 49381460 - p. 15)
Recurso tempestivo (id 49430496).
Contrarrazões no id 52264496.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 475 e 476, do Código Civil, está amparada na assertiva de que no caso dos autos a rescisão foi motivada pelo atraso das obras e não previsão de entrega à época, o que evidencia o inadimplemento contratual por parte das promitentes vendedoras, ora Recorridas.
No entanto, diversamente do que foi alegado pela Recorrente, constou do aresto, in verbis:
“De qualquer modo, não havia, em 2017, inadimplemento contratual imputável às vendedoras. Nem a parte autora, nem os demais atores processuais - no que se incluem os causídicos e julgadores atuantes nos autos - demonstram ou poderiam demonstrar domínio técnico dos meandros da engenharia, suficiente para afirmar que, pela situação fática em que a obra se encontrava 2 anos antes da propositura da ação, o empreendimento não seria entregue na data aprazada.
Aliás, a afirmação de que a ‘insegurança’ a respeito da entrega tempestiva da obra foi o elemento desencadeador da desistência do contrato não encontra respaldo na notificação extrajudicial trazida à baila no id. 38306983, por meio da qual a própria autora afirmou que o motivo da dissolução seria a sua realidade financeira, que, em suas palavras, a ‘impedia de adimplir com os compromissos assumidos’.
Daí porque não poderia a autora justificar seu inadimplemento anterior – a confessa suspensão do pagamento das prestações vencidas a partir de 2017 – com o descumprimento posterior por parte das rés – a extrapolação do prazo de entrega do bem.
(...)
Essas circunstâncias levam à conclusão de que a resolução contratual perseguida nestes autos não ocorrerá por culpa exclusiva das vendedoras, mas por iniciativa e culpa da própria autora. E, de acordo com o enunciado da Súmula de n. 543 do Superior Tribunal de Justiça, a culpa da autora/compradora enseja o reconhecimento do direito de retenção parcial das prestações pagas às rés/vendedoras: (...).
(...)
Por outro lado, o afastamento da indenização por danos morais é medida que se impõe, considerando que a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito foi motivada pela interrupção unilateral e imotivada do pagamento das prestações contratuais, de modo que a medida levada a efeito pelas rés constitui regular exercício do direito de cobrança, afastando a ilicitude exigida para fins indenizatórios.
Afinal, como já esclarecido, a dissolução do negócio jurídico não produziria, em nenhuma das vias sugeridas pela autora, efeitos retroativos, não afastando o descumprimento contratual anterior, desencadeador da restrição creditícia questionada nos autos”. (id 40826796 - p. 6-9)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003674-19.2019.8.11.0002
RECORRENTES: ORLEANS EMPREENDIMENTO LTDA. E CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
RECORRIDO: JAKELINE GOMES DIAS BENEVIDES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 49598959) interposto por ORLEANS EMPREENDIMENTO LTDA. E CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 40826796):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA CONDOMINIAL – CULPA PELA RESOLUÇÃO DO CONTRATO – COMPRADORA – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – SÚMULA 543 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESTITUIÇÃO COM RETENÇÃO DE 20% DO VALOR PAGO PELA COMPRADORA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – De acordo com o enunciado da Súmula de n. 543 do Superior Tribunal de Justiça, a culpa do comprador enseja o reconhecimento do direito de retenção parcial das prestações pagas às vendedoras antes da resolução do contrato de compra e venda de imóvel.
II – A jurisprudência do Superior Tribunal e Justiça considera válida a retenção de 10% a 25% do montante adimplido pelo comprador, a depender das circunstâncias evidenciadas no caso concreto.
III – Ausente o ato ilícito, não há que se falar na responsabilização civil do fornecedor”. (N.U 1003674-19.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 17/06/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 41882492), estes foram rejeitados no acórdão de id 46170966.
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, interposta por ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA e CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., reformou a sentença que, nos autos de “Ação de Rescisão Contratual”, proposta por JAKELINE GOMES DIAS BENEVIDES, havia julgado parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “declarar rescindido” o contrato celebrado entre as partes, condenando as rés à restituição da integralidade do valor pago pela autora, além do pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de compensação por danos morais, tão somente para afastar a indenização por danos morais e determinar a retenção, pelas rés, de 20% (vinte por cento) do valor adimplido pela autora.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 113, 422 e 427, do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) todo e qualquer negócio jurídico deve ser norteado e interpretado pelos princípios da probidade e da boa-fé, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, especialmente quanto à proteção ao princípio da boa-fé contratual”. (id 49598959 - p. 5)
Asseveram que, “(...) como reflexo do pacta sunt servanda, tem-se a impossibilidade de extinção ou alteração unilateral do contrato, o que só seria possível caso houvesse cláusula contratual em sentido contrário - hipótese que não se aplica ao caso concreto, posto que da simples leitura do Contrato já é possível verificar que ausentes disposições deste cunho”. (id 49598959 - p. 6)
Afirmam que “(...) é inequívoca a impossibilidade de relativização deste princípio para autorizar a desconsideração das cláusulas contratuais firmadas entre as partes, não havendo que se falar em intervenção estatal para tanto, notadamente porque não estamos tratando de contrato desequilibrado, não havendo onerosidade excessiva, lesão ou qualquer outra discrepância entre as obrigações e direitos assumidos pelas partes”. (id 49598959 - p. 7)
Acentuam que “(...) inexistindo qualquer abusividade, devem prevalecer as condições contratuais e legais pactuadas, que preveem a retenção de 30% (trinta por cento) dos valores pagos e abatimento das taxas de consumo, taxas associativas, tributos e taxas de fruição, dos valores a serem devolvidos em razão de rescisão contratual, sob pena de violação aos princípios da autonomia da vontade, força obrigatória e boa-fé objetiva”. (id 49598959 - p. 8)
Recurso tempestivo (id 52299969).
Contrarrazões no id 55050479.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, os Recorrentes alegam que “(...) inexistindo qualquer abusividade, devem prevalecer as condições contratuais e legais pactuadas, que preveem a retenção de 30% (trinta por cento) dos valores pagos e abatimento das taxas de consumo, taxas associativas, tributos e taxas de fruição, dos valores a serem devolvidos em razão de rescisão contratual, sob pena de violação aos princípios da autonomia da vontade, força obrigatória e boa-fé objetiva”.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) embora os contratantes tenham estipulado a possibilidade de retenção de 30% do valor pago pela compradora, a jurisprudência do Superior Tribunal e Justiça considera válido tão somente o abatimento de 10 a 25% do montante adimplido, conforme as circunstâncias evidenciadas no caso concreto”. (id 40826796 - Pág. 7)
Constou, por fim, que “diante disso, entendo como razoável a retenção, por parte das rés, de 20% do valor pago pela autora, especialmente tendo em vista o extenso lapso temporal transcorrido entre a interrupção do pagamento das prestações e a efetiva proposição da ação resolutória em comento”. (id 40826796 - p. 7)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. DESISTÊNCIA PELO COMPRADOR. PERCENTUAL. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. MONTANTE FIXADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas.
2. A atual jurisprudência do STJ define que, em caso de rescisão de compromisso de compra e venda por culpa do promitente comprador, é possível ao vendedor reter entre 10% e 25% dos valores pagos.
3. A análise da razoabilidade do percentual fixado pelo Tribunal de origem observando os parâmetros estabelecidos pelo STJ, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1822638/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 113, 422 e 427, do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII